Tribunal: TJMT
Processo: 1000722-68.2019.8.11.0034
Relator(a): GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão julgador: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-02-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000722-68.2019.8.11.0034
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a).
GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS

Turma Julgadora:

[DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[REGIANE LOPES MARQUES - CPF: 041.420.531-67 (AGRAVANTE), ORLANDO ALVES DE PAULA - CPF: 058.318.571-15 (ADVOGADO), ESTADO DO MATO GROSSO (AGRAVADO), MARIONEIDE ANGELICA KLIEMASCHEWSK - CPF: 487.308.231-53 (AGRAVADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (AGRAVADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MARIONEIDE ANGELICA KLIEMASCHEWSK - CPF: 487.308.231-53 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO
, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

EMENTA

AGRAVO INTERNO INTERPOSTO EM FACE DE DECISÃO COLEGIADA - PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE INAPLICÁVEL - AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL - RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL - NÃO CONHECIMENTO.

1.

Nos termos do artigo 1.021 do Código de Processo Civil, o Agravo Interno é a via recursal que visa impugnar decisão monocrática proferida pelo relator, não merecendo ser conhecido quando
interposto contra decisão colegiada.

2.

A interposição de recurso diverso do previsto expressamente em Lei específica, não configura dúvida objetiva capaz de atrair a incidência do princípio da fungibilidade.

3.

Recurso não conhecido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Versa, a espécie, de Agravo Interno interposto por
Regiane Lopes Marques
, em face do Acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que, nos autos de Recurso de Apelação Cível n.º 1000722-68.2019.8.11.0034, decidiu, por unanimidade, pelo seu desprovimento, ratificando a sentença recorrida e denegatória da ordem mandamental em que a ora Agravante pretendia se ver convocada e nomeada para o cargo de Professor da Educação Básica Perfil Profissional Pedagogia, do Polo de Dom Aquino/MT (id. 143790679 - p.1).

Em suas razões, a recorrente argumenta, em síntese, que embora se reconheça apenas com a expectativa de direito à nomeação ao cargo a que concorreu, visto que fora aprovada em 11º lugar, ou seja, fora do número de vagas previstas no edital, entende que essa expectativa de direito se convolou em direito subjetivo à nomeação, em virtude da ocorrência de contratações temporárias - e de consequência irregulares - para o mesmo cargo no âmbito da Administração Pública Estadual.

Por tais razões, e reiterando os termos da petição inicial, pede a reforma do julgado (id. 146705681).

O Agravado apresenta as contrarrazões, pugnando pela manutenção do Acórdão (id. 152095182 – pp. 1/12).

Ausente certificação de tempestividade.

Isento de preparo (art. 77 do RITJMT).

Conclusos por redistribuição (id. 154814674).

É o relatório.

V O T O

Egrégia Câmara:

O artigo 1.021,
caput
do Código de Processo Civil, estabelece que:

“
Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal
.”

Do mesmo modo, o Regimento Interno desta Corte de Justiça, dispõe:

“
Art. 134-A. Contra decisão proferida pelo relator em recurso ou processo de competência originária caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, no prazo de 15 (quinze) dias.”

Ao que se vê, portanto, de tais dispositivos, o Agravo Interno é o meio cabível para submeter, ao crivo do colegiado, a insurgência contra a decisão proferida monocraticamente pelo relator, não sendo, pois, admissível que se faça uso desse instrumento recursal contra decisão colegiada.

A respeito, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. INTERPOSIÇÃO CONTRA ACÓRDÃO. MANIFESTO DESCABIMENTO. ART. 258 DO RISTJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.

1.
É manifestamente incabível e caracteriza erro grosseiro a interposição de agravo regimental contra decisão colegiada, em desacordo com o art. 258 do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiç
a. 2. Conforme assentado pela Corte Especial deste Superior Tribunal, o recurso manifestamente incabível não suspende nem interrompe o prazo para interposição de outro reclamo. 3. Agravo regimental não conhecido.”
(AgRg no AgRg no REsp n. 1.963.725/CE, relator: Ministro
Rogerio Schietti Cruz
, Sexta Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 30/9/2022)

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INTERPOSIÇÃO CONTRA ACÓRDÃO. IMPOSSIBILIDADE. ERRO GROSSEIRO.

1. A interposição de agravo interno contra decisão colegiada constitui erro grosseiro e inescusável, tendo em vista sua previsão exclusiva para atacar decisão monocrática do relator. Precedentes. 2. Agravo interno não conhecido.”

(AgInt no AgInt no AREsp n. 1.708.587/CE, relator: Ministro
Og Fernandes
, Segunda Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 23/8/2022)

Nessa mesma linha de raciocínio tem se manifestado este colendo Tribunal de Justiça. A exemplo:

“AGRAVO
INTERNO – DECISÃO COLEGIADA - NÃO CABIMENTO - INADMISSIBILIDADE – RECURSO NÃO CONHECIDO
. Conforme consta do artigo 1.021 do CPC,
o recurso de agravo interno somente é cabível contra decisão unipessoal, proferida pelo relator, não sendo conhecido, quando interposto contra decisão colegiada
.”

(
N.U 1001558-26.2018.8.11.0018, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Relator Des.
Márcio Vidal
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/11/2022, Publicado no DJE 11/11/2022)(g.n.)

“RECURSO DE AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO COLEGIADA - VIA ELEITA INADEQUADA - INADMISSIBILIDADE - RECURSO NÃO CONHECIDO.

O agravo interno é via recursal contra decisão monocrática proferida pelo relator
, nos termos do artigo 1.021 do Código de Processo Civil, não alcançando os julgamentos de colegiado, não podendo ser conhecido nessa situação.”
(
N.U 1003897-07.2021.8.11.0000,
Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Relator Des
Mario Roberto Kono de Oliveira
, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/03/2022, Publicado no DJE 24/03/2022) (g.n.)

No mais, cumpre ressaltar que é inaplicável o princípio da fungibilidade no presente caso, dada a ausência de divergência ou dúvida objetiva acerca do recurso cabível, uma vez que restou caracterizada a incidência de erro grosseiro na interposição de Agravo Interno contra decisão proferida pelo colegiado.

Nessa linha, esta Corte de Justiça assim decidiu:

AGRAVO INTERNO INTERPOSTO EM FACE DE DECISÃO COLEGIADA – PRELIMINAR DE OFÍCIO – NÃO CONHECIMENTO - IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE - ERRO INESCUSÁVEL – RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL - NÃO CONHECIDO.

1. O agravo interno é via recursal contra decisão monocrática proferida pelo relator, nos termos do artigo 1.021 do Código de Processo Civil, não alcançando os julgamentos de colegiado.

2. Impossível a aplicação do princípio da fungibilidade quando da equivocada interposição de agravo interno no lugar de embargos declaratórios, porquanto o erro é grosseiro. (STJ- AgRg no AgRg no Ag 1189226-SP,r elator: Ministro Sidnei Beneti, Terceira Turma)”
[
N.U 0020129-82.2019.8.11.0000, Relatora: Desa.
Maria Aparecida Ribeiro
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/07/2019, Publicado no DJE 23/07/2019]

Ante o exposto e na esteira do que dispõe o art. 1021 do Código de Processo Civil,
NÃO CONHEÇO
do presente recurso, em razão de sua manifesta inadmissibilidade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2023